Tribunal: CARF
Processo: 10480.909733/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.909733/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.980 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E
DCTF. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. AUSÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO EQUÍVOCO NOS AUTOS.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a efetiva análise e identificação do crédito
tributário pleiteado, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso para retornar o feito à Unidade de Origem, para fins de emissão de despacho decisório
complementar, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.909733/2009-56
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909733/2009-56

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por meio da resolução no 1301-000.369
(fls. 278/280 do e-processo), na qual foi consignado o seguinte:
Discute-se, nos autos, a não homologação de compensação, em razão de utilização
quase integral do pagamento indicado como indevido para quitação de débito declarado
em DCTF.
O contribuinte alega, em síntese, que houve mero erro formal no preenchimento da
DCTF. Foi apresentada DIPJ retificadora relativa ao ano calendário de 2001, em que
restou apurado saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 654.402,78. Contudo, a DCTF
apresentada não foi retificada, razão pela qual nela subsiste o saldo a pagar de IRPJ.
O contribuinte comprovou que foi apresentada DIPJ retificadora (fls. 63 e 137/225),
segundo a qual passou a inexistir saldo de IRPJ a pagar, o que, em tese, tornaria o
recolhimento do DARF no valor de R$ R$ 16.497,49 indevido.
Assim sendo, uma vez afastado o óbice em relação à ausência de retificação da DCTF,
faz-se necessário analisar o mérito do pedido, isto é, a validade da compensação, o que
inclui o exame da certeza e liquidez dos créditos indicados na DCOMP.
Portanto se faz mister, vez que afastado o fundamento que levou à negativa do pedido
de compensação, o retorno dos autos à Delegacia de origem.
O processo foi então convertido em diligência para que a Unidade de Origem
analisasse o crédito pleiteado pelo contribuinte com base na DIPJ retificadora.
A diligência foi então cumprida pela Equipe de Auditoria do Direito Creditório da
Receita Federal na 4a Região, a qual tratou de elaborar o relatório de informação fiscal abaixo
reproduzido (fls. 284/287 do e-processo):
2. Por meio de Despacho Decisório eletrônico, a compensação declarada foi não
homologada, considerando que o crédito informado estava integralmente utilizado na
quitação de débitos de contribuinte, restando crédito disponível de apenas R$0,01 para
compensação dos débitos informados na DCOMP.
3. Em 30/06/2009, a empresa apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, alegando:
a) que, na data da transmissão do PER/DCOMP, possuía crédito passível de
compensação;
b) que, da análise da DCTF constata-se a indisponibilidade do DARF, no entanto
referida análise carece de materialidade, uma vez que não foram observadas as
retificações constantes em sua DIPJ, bem como seus lançamentos contábeis;
c) que a única divergência encontrada é a suposta ausência de DCTF retificadora que
justifique a existência do pagamento indevido;
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909733/2009-56

d) que em sua DIPJ/2002 (ano-calendário 2001) apurou saldo negativo de IRPJ, no
montante de R$654.402,78, após auditoria interna e retificação da apuração original;
e) que, considerando o novo cálculo, o valor recolhido no código 2430 transformou-se
em pagamento a maior;
f) que todo erro de forma é passível de retificação;
g) que, segundo o §3o do art. 18 e art. 32 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
quando existirem inexatidões de natureza formal, a autoridade administrativa pode e
deve proceder a correção das mesmas;
h) que o referido crédito goza de certeza e liquidez, porém não fora demonstrado em
DCTF, uma vez que a retificadora não foi transmitida (erro de forma no preenchimento
da DCTF) e o pagamento indevido está demonstrado em DIPJ retificadora e nos
lançamentos contábeis da companhia;
i) que, corroborando sua tese (incorreção no preenchimento de declaração), o Conselho
de Contribuintes tem se manifestado, consoante acórdãos que anexa;
j) que é dever da autoridade fiscal utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que
tenha conhecimento para apurar a verdade material, independente do alegado e provado
e, para tanto, com o fim de auxiliar a fiscalização, juntou ao presente recurso
documentos e todos os tipos de provas possíveis; e
k) Por fim, requer seja reconhecido integralmente o direito creditório, nos termos do art.
74, § 2° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 , com a consequente extinção do
crédito compensado nos termos do art. 156, inciso VII do CTN.
4. A DRJ/Recife, em Acórdão proferido em 26/09/2011, considerou improcedente a
manifestação de inconformidade concluindo que as alegações apresentadas na
impugnação não vierem acompanhadas das provas documentais correspondentes. A
empresa então recorreu desta decisão apresentando Recurso Voluntário.
5. Da análise do recurso, resolveu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
converter o julgamento em diligência a fim de que o crédito tributário possa ser
reexaminado pela DRF competente, verificando-se sua certeza e liquidez, devendo os
autos retornarem para julgamento do colegiado.
6. O interessado defende que, embora não tenha retificado a DCTF referente ao IRPJ
após nova apuração realizada para o ano-calendário 2001, a DIPJ confirmaria a
existência de saldo negativo de R$654.402,78. Para fundamentar seus argumentos,
apresentou a DIPJ demonstrando a apuração de saldo negativo por ocasião da
retificação.
7. Complementa sua defesa informando que juntou ao presente processo documentos e
todos os tipos de provas possíveis, devendo a autoridade fiscal ter se valido das provas
apresentadas para apuração do seu direito creditório.
8. Convém destacar que, à luz do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o sujeito passivo
deve apresentar na impugnação os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
9. Nessa esteira, também dispõe o art. 36 da Lei no 9.784/99 que cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909733/2009-56

10. De acordo com o que foi alegado pelo contribuinte o crédito em questão surgiu da
alteração da DIPJ/2002 (ano-calendário 2001) em razão de ter alterado valor declarado
como isenção e redução do imposto referente ao lucro da exploração, que resultou na
inexistência de IRPJ a pagar.
11. A alteração promovida pelo sujeito passivo, a saber: aumento do valor declarado a
título de “Isenção e Redução do Imposto” de R$998.019,49 para R$2.983.629,11, teve a
seguinte demonstração apresentada pelo interessado:

12. A modificação da dedução a título de benefício fiscal teve a seguinte implicação na
apuração do imposto:

13. Nas empresas com pluralidade de estabelecimentos/atividades, como é o caso da
interessada, para a obtenção dos lucros da exploração das diversas atividades,
diretamente da contabilidade, é necessário que esta possua contas específicas e/ou
centros de custos/despesas para cada atividade explorada, de forma que sejam extraídos
os respectivos DRE.
14. Por essa razão, no curso do processo no 10480.914470/2009-05, foram solicitados os
elementos/documentos capazes de demonstrar tal feito, já que a empresa assegurava ter
contabilidade separada.
15. Vale dizer, mais uma vez que, conforme já exposto, em sua defesa o próprio
interessado declarou que os elementos probatórios juntados aos autos seriam suficientes
para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
16. Não obstante, na ocasião o contribuinte foi intimado a apresentar:
A. Os instrumentos concessórios de isenção/redução de tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil (laudos SUDENE/ADENE, Atos Declaratórios Executivos
(ADE) emitidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
B. Demonstrativos de apuração dos lucros da exploração das diversas atividades da
empresa (incentivadas, não incentivadas e de exportação) de todos os períodos de
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909733/2009-56

apuração dos anos-calendário 2001 e 2005 (ajustes anuais e períodos em curso, quando
apurou a estimativa mensal de IRPJ com base em balancete de redução/isenção); onde
estejam especificados, para cada período, pelo menos, as seguintes informações, com
cada um dos valores vinculados às respectivas contas contábeis.
B.1. Para cada atividade explorada pela empresa (incentivada, não incentivada, de
exportação), apresentar:
a) Receitas brutas;
b) Receitas líquidas;
c) Custo dos produtos vendidos;
d) Lucros brutos;
e) Receitas financeiras;
f) Despesas financeiras;
g) Outras receitas (Lei no 6.404/1976, art. 187, IV);
h) Outras despesas (Lei no 6.404/1976, art. 187, IV);
i) Doações e subvenções para investimento;
j) Resultados positivos em participações societárias e em SCP;
k) Resultados negativos em participações societárias e em SCP.
B.2. Demonstrações do Lucro da Exploração – PJ em Geral – Ficho 08 da DIPJ, que
subsidiou os demonstrativos do cálculo do lucro da exploração informados no
preenchimento da Ficha 10 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre o Lucro
Real - PJ em Geral, da DIPJ dos anos-calendário 2001 e 2005:
C. Apresentar livros Diário e Razão da empresa (de todos os seus estabelecimentos:
matriz e filiais, em caso de se tratar de contabilidade descentralizada), bem como
balancetes dos períodos em curso e dos ajustes anuais, dos anos-calendário 2001 e
2005; no formato de arquivos digitais, conforme previsão da Instrução Normativa SRF
no 86/2001 e suas alterações.
D. Ressaltamos a necessidade de que todas as informações constantes nos
demonstrativos de apuração dos lucros da exploração das diversas atividades
desenvolvidas pela empresa devem estar com as indicações das respectivas contas
contábeis que as compõem; condição para que se possa considerar a existência de uma
contabilidade integrada para a suas apurações.
17. No que diz respeito à documentação apresentada no presente processo, a DIPJ não
constitui débitos e créditos. Trata-se, pois, de uma declaração unilateral de informações
de interesse da administração tributária.
18. Sendo assim, para dar suporte ao pleito creditório, o sujeito passivo deveria
apresentar sua escrituração comercial e fiscal, o que não ocorreu.
19. Ao contrário, de todo o que foi solicitado o interessado apenas apresentou: os
instrumentos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ; demonstrativo de
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909733/2009-56

apuração do lucro da exploração, planilha elaborada pelo interessado onde constam o
lucro da atividade incentivada e as despesas alocadas a essa atividade, e informações
que o interessado chamou de Balancete Analítico.
20. De pronto, pode-se afirmar que a planilha que o interessado chamou de “Balancete
Analítico”, de fato não é, e embora contenha informações obtidas de um balancete, não
representa o documento que foi solicitado. A planilha apresentada sequer identifica os
meses a que se referem os registros.
21. Logo, não foi juntado nenhum dos documentos contábeis solicitados, que pudessem
comprovar os valores indicados em sua planilha nem no demonstrativo do Lucro da
Exploração.
22. Ademais, o art. 549, § 1o do RIR é claro quando afirma que as pessoas jurídicas
interessadas deverão demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os
elementos de que se compõem as operações e os resultados do período de apuração
de cada um dos estabelecimentos que operem na área de atuação da SUDENE (Lei
no 4.239, de 1963, art. 16, § 2o). Original sem grifo.
23. O art. 549 e seus parágrafos 1o e 2o, do RIR/99 dispõem:
Art. 549. Quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o
direito à isenção de que trata esta Subseção em relação aos rendimentos dos
estabelecimentos instalados na área de atuação da SUDENE (Lei no 4.239, de 1963, art.
16, § 1o). § 1o Para os efeitos do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas interessadas
deverão demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos de que
se compõem as operações e os resultados do período de apuração de cada um dos
estabelecimentos que operem na área de atuação da SUDENE (Lei no 4.239, de 1963,
art. 16, § 2o).
§ 2o Se a pessoa jurídica mantiver atividades não consideradas como industriais ou
agrícolas, deverá efetuar, em relação às atividades beneficiadas, registros contábeis
específicos, para efeito de destacar e demonstrar os elementos de que se compõem os
respectivos custos, receitas e resultados.
24. Portanto, a legislação expressamente exige que se deve efetuar registros contábeis
específicos de forma a demonstrar o resultado das diversas atividades. E, para quando
não existam registros específicos, a norma explica, no parágrafo seguinte, qual o
procedimento a ser seguido:
§ 3o Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa jurídica não oferecer
condições para apuração do lucro por atividade, este poderá ser estabelecido com base
na relação entre as receitas líquidas das atividades incentivadas e a receita líquida total,
observado o disposto no art. 544.
25. O Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/66, em seu art. 170, estabelece como
condição necessária à compensação a existência de créditos líquidos e certos do sujeito
passivo.
26. Com efeito, não havendo nos documentos trazidos aos autos a inequívoca
demonstração da liquidez e da certeza do crédito pleiteado, não há que se falar em
homologação da compensação, diante da ausência de direito creditório.
27. A empresa não demonstrou ter uma contabilidade capaz de apurar com clareza e
exatidão o lucro da exploração de suas várias atividades incentivadas, fazendo esses
cálculos de forma extra contábil. Caso fosse acatada a DIPJ retificadora, o sujeito
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909733/2009-56

passivo estaria se valendo de uma dedução de IRPJ que não se pode confirmar, porque a
empresa não disponibilizou sua contabilidade.
28. Assim, considerando que não foram apresentados os livros e/ou registros contábeis,
conforme determina a legislação, para que pudéssemos apurar o suposto crédito, objeto
da Declaração de Compensação analisada neste processo, conclui-se que a empresa ao
apresentar declaração retificadora para o ano-calendário 2001, alterando o resultado do
IRPJ a pagar de R$1.331.206,83 para um Saldo Negativo de R$654.402,78 contrariou a
legislação que disciplina a apuração do benefício fiscal de redução de IRPJ - incentivo
fiscal de redução da SUDENE.
Devidamente cientificado acerca do resultado de diligência, o contribuinte se
manteve inerte e não apresente qualquer manifestação nos autos, os quais finalmente retornam
para julgamento.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu por meio da
PER/DCOMP no 18992.30985.281206.1.3.0462735 a utilização de um suposto crédito de
pagamento indevido de IRPJ (código de receita 2430 – IRPJ – PJ Obrigadas ao Lucro Real –
Entidades Não Financeiras – Declaração de Ajuste), relativo ao período de apuração findado em
31/12/2001, no montante de R$ 16.497,49.
Foi reconhecido então a disponibilidade de tão somente R$ 0,01, dado ao fato de o
montante restante se encontrar alocado em débito do período.
Ainda em sede de impugnação esclareceu que pela simples análise da DCTF,
realmente constatar-se-ia a indisponibilidade do crédito, devido a sua alocação, mas que isso não
seria suficiente para a comprovação da sua disponibilidade, já que se fosse observada a sua DIPJ
retificadora, além de seus lançamentos contábeis, o crédito restaria confirmado.
Pela documentação acostada aos autos é possível constatar que o contribuinte teria
retificado a sua DIPJ em 17/12/2006 (fls. 137 do e-processo) para alterar a Linha 18 – Imposto
de Renda a Pagar da Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real. De um valor
devido de R$ 1.331.206,83foi feita a alteração para fazer constar um saldo negativo de R$
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909733/2009-56

654.402,78 (fls. 151 do e-processo). Posteriormente, em 28/12/2006 foi transmitida a declaração
de compensação, da qual foi cientificado a respeito da sua não homologação em 02/06/2009 (fls.
10 do e-processo).
A mencionada retificação seria decorrente do aumento do valor declarado como
“isenção e redução do imposto referente ao lucro da exploração” de R$ 998.019,49 para R$
2.983.629,11, resultando assim no saldo negativo supramencionado.
O contribuinte anexou aos autos, além da sua DIPJ retificadora, o seu Livro de
Apuração do Lucro Real (fls. 128/129 do e-processo) e planilhas contendo a demonstração do
Lucro da Exploração (fls. 130/131 do e-processo) e das desposas incorridas para o Lucro da
Exploração (fls. 134/135 do e-processo).
Após a conversão do julgamento em diligência, a Unidade de Origem advertiu
que não constaria dos autos documentos capazes de comprovar os valores indicados nas
planilhas com demonstrativo do Lucro da Exploração. O relatório de diligência ainda menciona
um outro processo administrativo, de no 10480.914470/2009-05 , no qual o contribuinte teria
sido intimado a apresentar a referida documentação de suporte, mas não o fez.
E assim, concluiu que (fls. 288 do e-processo):
26. Com efeito, não havendo nos documentos trazidos aos autos a inequívoca
demonstração da liquidez e da certeza do crédito pleiteado, não há que se falar em
homologação da compensação, diante da ausência de direito creditório.
27. A empresa não demonstrou ter uma contabilidade capaz de apurar com clareza e
exatidão o lucro da exploração de suas várias atividades incentivadas, fazendo esses
cálculos de forma extra contábil. Caso fosse acatada a DIPJ retificadora, o sujeito
passivo estaria se valendo de uma dedução de IRPJ que não se pode confirmar, porque a
empresa não disponibilizou sua contabilidade.
28. Assim, considerando que não foram apresentados os livros e/ou registros contábeis,
conforme determina a legislação, para que pudéssemos apurar o suposto crédito, objeto
da Declaração de Compensação analisada neste processo, conclui-se que a empresa ao
apresentar declaração retificadora para o ano-calendário 2001, alterando o resultado do
IRPJ a pagar de R$1.331.206,83 para um Saldo Negativo de R$654.402,78 contrariou a
legislação que disciplina a apuração do benefício fiscal de redução de IRPJ - incentivo
fiscal de redução da SUDENE.
Em que pese o consignado pelo relatório da diligência, entendemos que os autos
deveriam ter retornado para a Unidade de Origem para que fosse proferido despacho decisório
complementar com base na DIPJ retificadora, a qual, aliás, foi retificada antes mesmo da
transmissão da PER/DCOMP em discussão.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909733/2009-56

Muito embora o relatório de diligência mencione que no processo administrativo
no 10480.914470/2009-05 o contribuinte deixou de apresentar documentação de suporte, mesmo
tendo sido devidamente intimado, não consta tal pedido nos presentes autos.
Destaque-se que este mesmo processo administrativo no 10480.914470/2009-05
teve por conclusão o provimento parcial do recurso para retorno dos autos à Unidade de Origem
para que fosse proferido despacho decisório complementar com base na DIPJ retificadora.
A própria Delegacia de Julgamento, em voto vencido, já havia adiantado o
entendimento de que o contribuinte deveria ter sido intimado antes de proferido o despacho
decisório para que pudesse esclarecer ou retificar a sua DCTF, a qual não se encontrava em
consonância com a DIPJ, veja-se o que constou do voto vencido proferido pela DRJ/REC (fls.
70/72 do e-processo):
A manifestante alega, em síntese e em palavras difusas, erro de preenchimento da
DCTF, cujo valor do débito ao qual o pagamento está vinculado não se coaduna com a
DIPJ/2002 retificadora apresentada em 27/12/2006, cujo resultado final apurado
informa saldo negativo de IRPJ (R$ 654.402,78) e não saldo a pagar, consoante
declarado anteriormente em DCTF (fls. 64-66 do processo n° 10480.913741/2009-05).
Salientando-se que o crédito pleiteado advém da própria declaração de ajuste, a qual foi
retificada em data bem anterior à análise do pleito, considero que o fato acima descrito
insere-se no clássico caso de divergência entre dados de declarações apresentadas
Secretaria da Receita Federal do Brasil (D1PJ x DCTF), apurados nos sistemas da
própria Receita Federa1 3 .
Em função da divergência acima apontada, deveria, a Administração, em conformidade
com o que dispõe o art. 40 da IN/SRF no 600/20054 e o Parágrafo tnico, do art.
11, da Norma de Execução Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 21 de novembro de
20075, ter intimado o contribuinte a prestar esclarecimentos ou provas complementares,
para somente então exarar-se o despacho decisório.
Destaque-se que, após a decisão denegatória, não mais pode o sujeito passivo apresentar
declaração retificadora nem transmitir nova declaração com o mesmo crédito, em
conformidade com o que estabelecem, respectivamente, os arts. 576 e 26, § 30, X17, da
Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005.
A ocorrência presente nos autos subsume-se is hipóteses previstas nos arts.
30, 28 e 39 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (grifos acrescentados):
"(--)
Art. r 0 administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
(.)
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909733/2009-56

III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão
objeto de consideração pelo árgão competente;
(.)
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de
direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
(.)
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Entendo, por conseguinte, que não foram assegurados A. interessada o contraditório e a
ampla defesa, princípios que informam o processo administrativo fiscal, devendo, em
conseqüência, ser anulada a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal em
Recife, consoante previsto no art. 53 da Lei n° 9.784, de 1999, e no art. 59 do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972, dispositivos que se transcrevem:
"Lei n°9.784, de 1999 (-)
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vicio de
legalidade, (..)""Decreto n° 70.235, de 1972.
Art. 59 - São nulos:
(.)
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(..)"De outro lado, tem-se que, de acordo com o Regimento Interno da Receita Federa1
8, a competência original para conhecer de pedido de restituição/compensação é da
Delegacia da Receita Federal em Recife, unidade que jurisdiciona o domicilio da
interessada.
Assim sendo, não pode este colegiado pronunciar-se acerca da decisão que não apreciou
o pedido, pena de incorrer-se em supressão de instância e em invasão de competência
administrativa. Ademais, não se trata apenas de examinar a presença do direito em tese,
mas também de averiguar a efetiva disponibilidade do pagamento indevido a restituir-
se.
Ante o exposto, voto por anular o Despacho Decisório de fl. 06, remetendo-se os autos
A. unidade de origem para que, após saneado o processo na forma deste julgado, seja
prolatada nova decisão e, sendo caso, reaberto o prazo para apresentação de
manifestação de inconformidade.
Com efeito, a melhor solução para o caso seria o provimento parcial para retorno à
Unidade de Origem, para que esta sim pudesse intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos e
fornecer documentação acerca do alegado equívoco no preenchimento da DCTF, tal como
decidido no processo administrativo no 10480.914470/2009-05, mencionado pelo próprio
relatório de diligência. Vejamos o que fora decidido nos mencionados autos:
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.980 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.909733/2009-56

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2005 AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE
PAGAMENTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. Erro de
preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo,
sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido. (Processo no
10480.914470/2009-05. Acórdão no 1301-004.432. Sessão de 10/03/2020)
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para superar os óbices
de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito
pleiteado, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do
pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações
apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital